Tribunal: TJDFT
Processo: 0000104-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 218-C, DO CP. TRANSMISSÃO DE IMAGEM COM CENA DE NUDEZ E PORNOGRAFIA SEM PERMISSÃO DA VÍTIMA, COM QUEM O AUTOR HAVIA MANTIDO RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o delito previsto no art. 218-C, do CP, aquele que transmite registro audiovisual contendo cena de nudez ou pornografia sem a permissão da vítima, com quem havia mantido relação íntima de afeto.
2. No caso, a própria confissão do acusado, aliada às provas oral e documental coligida aos autos, é suficiente para amparar a sentença condenatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.